Tribunal: TJDFT
Processo: 0711495-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. PRESSUPOSTOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos. Inviável a absolvição.
2. Mesmo que se diga que o crime não foi cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa, não é possível deferir a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, na medida que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo diante do comportamento do acusado, que não demonstrou preencher os requisitos subjetivos da benesse, confirmando que a medida não é recomendada.
3. Sobre o tema da indenização propriamente dito, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.
4. O quantum mínimo no valor de R$300,00 (trezentos reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.